Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729460-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FATIMA VIANA GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos XI e XII, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o cancelamento do débito automático da dívida contraída, ao argumento de que a no 4.790/2020 do BACEN teria revogado a norma que vedava o cancelamento do débito automático, bem como teria estabelecido expressamente o direito potestativo de o consumidor realizar a requisição de cancelamento sem qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora. Ademais, assevera que o decisum objurgado teria afrontado o Tema 1.085 do STJ e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos XI e XII, 46, 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.303.091/RJ (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/5/2024). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Também é inviável o conhecimento do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, pois mesmo nas hipóteses de recurso especial interposto com fulcro na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, é imprescindível o prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso à instância extraordinária” (AgInt no AREsp n. 2.464.831/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 22/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a jurisprudência do STJ é no sentido de que “Julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024